Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei 911/1969, art. 4o, disciplina se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em Ação Executiva.
2. Uma vez intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios necessários para o cumprimento da liminar, ou não converte o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, não há outra possibilidade de dar andamento à marcha processual, caracterizando-se, então, a ausência de interesse processual
3. Apelação conhecida e não provida.